Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS NÃO EXAMINADOS. PRISÃO MANTIDA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Padecendo o acórdão embargado de omissão quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva nesta instância revisora, os declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado e integrar o julgado sem, contudo, alterá-lo, porquanto a fundamentação encontra-se na mesma linha do trecho da sentença transcrito como razões de decisão.
2. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões utilizadas na oportunidade do decreto de prisão preventiva permanecem incólumes.
3. Recurso conhecido e acolhido.